Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-21.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000705-21.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: ANGELA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):MARIANE SOARES DA SILVA, KARINE PRAZERES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição e indenização proposta por consumidora vítima de fraude bancária. A autora teve uma conta aberta e um cartão de crédito contratado em seu nome por terceiros, o que gerou descontos indevidos e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. O recurso foi interposto pelo banco contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos, determinou a devolução em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora mantém o direito à gratuidade de justiça; (ii) saber se houve a perda do objeto da ação em razão do encerramento administrativo das operações; (iii) saber se a contratação impugnada é válida e se a instituição financeira responde de forma objetiva pela fraude; e (iv) saber se são cabíveis a restituição em dobro e a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelante não se sustenta, pois inexiste prova de alteração na capacidade financeira da apelada que justifique a revogação do benefício. 4. Rejeitada a preliminar de perda do objeto da ação, vez que o cancelamento das operações e estorno realizados administrativamente não suprem os pleitos de inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais, subsistindo o interesse da parte em ter a demanda analisada e decidida pelo judiciário. 5. A relação firmada é de consumo, cabendo ao banco o ônus de provar a validade da contratação. A instituição financeira não apresentou o instrumento de abertura de conta assinado pela consumidora, configurando falha na prestação do serviço. 6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade. 7. A devolução dos valores descontados de forma indevida deve ocorrer em dobro, independentemente de má-fé, pois a operação fraudulenta ocorreu após 30.03.2021, marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito é presumido, dispensando a comprovação do sofrimento. O valor fixado na origem, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000705-21.2023.8.05.0039, em que figura como apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e apelado, ANGELA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.